Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029636-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS registrado(a) civilmente como NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS - CPF: 328.045.121-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR PARA LIMITAR O REAJUSTE APLICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - TEMA REPETITIVO 952 DO STJ - CONTRATO NOVO FIRMADO ANTES DE 2004 – FAIXAS ETÁRIAS
PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO CONSU No 6/1998 – AUTORA COM
59 ANOS DE IDADE – INDEVIDO O REAJUSTE CONSIDERADO QUE NÃO HOUVE AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Em se tratando
de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. Não há falar em reajuste por alteração de faixa etária, no aniversário de 59 anos da autora, notadamente, porquanto, não houve aumento de faixa etária, sobretudo, porque a referida idade ainda se encontra na faixa V, prevista pela Resolução CONSU no 6/1998, que compreende 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1043186-47.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS, deferiu pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste etário aplicado pela Cooperativa/agravante à variação de 13% ao plano de saúde da autora a partir da mensalidade referente ao mês de Setembro/2023 (cf. Id. no 194678655).

A Cooperativa/agravante expõe que a Agravada “
é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação Dos Servidores Da Superintendência De Educação Norte-Oeste Asseno, ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois ajustes, independentes entre si
”, afirmando, neste sentido, que “
é legal o reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, conforme determina Resolução 63/2003 da ANS e jurisprudência do STJ
” (sic - cf. Id. no 194675688 – pág. 5/11).

Ademais, assevera que “
não existe qualquer abusividade na sua estipulação e cobrança de reajuste anual. Afinal, esse reajuste serve para o reequilíbrio do contrato, além de estar em plena consonância com o artigo 19 da Resolução Normativa no 195 da ANS
”, ainda neste sentido, pondera que “
O preço da saúde privada é caro e constantemente sofre agravo pelo próprio setor econômico, de forma que ano após ano os custos suportados pela operadora em função das elevações dos valores do mercado devem ser repassados aos beneficiários de forma proporcional à característica de cada contrato
”. Por derradeiro, sustenta que não se pode declarar nula a cláusula contratual que estabelece a sistemática de reajuste em função da idade, devendo ser indicado e readequado o reajuste, caso excessivo, após realização de prova pericial atuarial (sic - cf. Id. no 194675688 – pág. 15/18).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (cf. Id. no 194675688 - Pág. 19/20).

A decisão contida no Id. no 196204192 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 198559650).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que, no ano de 1994, a autora/agravada NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS, servidora pública estadual, aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo oferecido pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIBÁ.

A autora disse que o índice de reajuste anual dos valores das mensalidades aplicado é superior ao previsto no contrato firmado com a requerida/agravante, e questionou o reajuste em decorrência da alteração de faixa etária de 58 para 59 anos, aduzindo que, conforme o contrato, “
o reajuste para 59 anos seria de percentual a 13%
” (cf. Id. no 134259281).

O pedido liminar foi deferido, para aplicar “
provisoriamente o índice de 13% (treze por cento) ao plano de saúde da autora a partir da mensalidade referente ao mês de Setembro/2023
” (cf. Id. no 134558894).

Não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida.

Ao julgar o REsp no 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema Repetitivo 952
: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Como se vê, na decisão de afetação do REsp no 1568244 (Tema 952), não se fala em aplicação da tese aos planos de saúde coletivos, e também não se fixa a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual admissível aos reajustes etários; contudo, no julgamento do REsp no 1716113/DF (
Tema 1.016
)
, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses:

“1)
Aplicabilidade das teses firmadas no
Tema 952
aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3o, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

Assim, resta superada a questão atinente à possibilidade de aplicação do Tema 952/STJ aos planos
de saúde coletivos
, ficando delimitada, ainda, a exata definição do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes aplicados por faixa etária nos contratos de plano de saúde, e de acordo com o estabelecido pela eg. Corte Superior
,
a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na RN 63/2003 da ANS
; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

No caso, o contrato celebrado pela autora é anterior ao ano de 2004 (01.12.1999), e, de fato, existe expressa previsão contratual quanto ao reajuste da mensalidade na hipótese de mudança de faixa etária, como se vê das seguintes cláusulas do instrumento do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES N.o 201/99 – PRÉ-PAGAMENTO/FATURA” (cf. Id. no 194675696 - pág. 13/18):

CLÁUSULA XV - PREÇOS

15.1. - Os valores correspondentes a contra prestação dos serviços previstos contratualmente, são constantes no Anexo I, que é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA XVI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(...)

16.6. - REAJUSTE

Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente após 12(doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica do Contrato.

16.6.1 – Havendo a mudança da faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo: (cf. Id. no 194675696 – pág. 18)

Ocorre que,
não comporta acolhimento a alegação da agravante de que o “
contrato ora debatido é regido pela Resolução Normativa 63
”, justamente, porque, conforme documentos juntados pela própria agravante, o contrato coletivo foi firmado antes de 1o de janeiro de 2004, motivo pelo qual,
deve ser aplicada a tese firmada no Tema 952, que determinou que “
em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
”

(STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
.

Nesse sentido, não há falar em reajuste por alteração de faixa etária, no aniversário de 59 anos da autora, notadamente, porquanto, não houve aumento de faixa etária, sobretudo, porque a referida idade ainda se encontra na faixa V, prevista pela Resolução CONSU no 6/1998, que compreende 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Merece ser mantida, pois, a decisão que suspendeu o reajuste aplicado e manteve provisoriamente o índice de 13% (treze por cento) ao plano de saúde da autora a partir da mensalidade referente ao mês de Setembro/2023 até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024